Tribunal: TJES
Processo: 5005531-85.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005531-85.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO REIS LADEIRA
RECORRIDO: JOVACY DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, VEZ QUE APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA, O AUTOR PROTOCOLOU OS DOCUMENTOS INTEMPESTIVAMENTE. ALEGA O AUTOR EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE A EXIGÊNCIA IMPOSTA AO AGRAVANTE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE, EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PORQUE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, JÁ HAVIA SIDO DEFERIDO EM SEDE DO JUÍZO “A QUO” E SEUS BENEFÍCIOS, COMPREENDEM TODOS OS ATOS DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO LITÍGIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO ÓRGÃO "A QUO" NÃO OBSTA A REANÁLISE POR ESTE JUÍZO, NOTADAMENTE DIANTE DA NECESSIDADE DO EXAME DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, DENTRE OS QUAIS O PREPARO, CUJA DISPENSA DE RECOLHIMENTO DECORRE JUSTAMENTE DA ESCORREITA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. ADEMAIS, LEMBRO QUE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE COMPETE AO SEGUNDO GRAU, SENDO RESTRITAS AS HIPÓTESES DE ATUAÇÃO EM TAL FASE PROCEDIMENTAL PELO JUÍZO DE PISO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.